Tribunal: TJDFT
Processo: 0721940-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PROVAS NOVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I – Caso em análise:
1. Cuida-se de Revisão Criminal em face da decisão que condenou o requerente à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, pela prática do crime do artigo 217-A do Código Penal, por diversas vezes.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar se a condenação foi contrária às provas dos autos e o pedido de produção de prova nova.
III – Razões de decidir:
3. Para que o pedido revisional seja acolhido, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos. É dizer: não cabe a revisão criminal com a finalidade de simplesmente reanalisar o conjunto probatório, como pretende o requerente.
4. No caso, há provas suficientes para amparar a condenação do requerente pelo crime do artigo 217-A, do Código Penal, na modalidade consumada, de forma que o pedido revisional veicula mero inconformismo com o resultado do julgamento, porém, a revisão criminal não pode converter-se em nova instância recursal.
5. O laudo de exame de corpo de delito não é peça essencial para a apuração dos crimes contra a dignidade sexual, sobretudo porque diversos atos libidinosos não deixam vestígios, o que torna o laudo dispensável para comprovar a materialidade delitiva. Ademais, em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório (Tema 918, do Superior Tribunal de Justiça).
6. A via estreita da revisão criminal não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída. Assim, quando provas novas dependerem de produção judicial, como oitiva de testemunhas, deve ser realizada audiência de justificação perante o juízo de origem e, posteriormente, lastrear a revisão criminal.
IV - Dispositivo:
7. Revisão criminal improcedente.